Tribunal: STF
Processo: Rcl 39493
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 10436-70.2016.5.03.0156, integrante do Tribunal Superior do Trabalho usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931.
    Narra que o interessado, Aureo Ferreira de Oliveira, ajuizou ação contra si e CELMINAS Ltda. e SETAP Construções Ltd., estas na condição de prestadoras de serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas não pagas. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados condenando a reclamante subsidiariamente, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário. Realça o provimento parcial dos subsequentes embargos declaratórios apenas para fins de esclarecimentos. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, inadmitido.
    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito da transcendência, a implicar usurpada a competência do Supremo, ante a configuração da repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de constrição do próprio patrimônio, de certificação do trânsito em julgado e da execução da decisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento. 
    2. Da leitura da decisão verifica-se que, a par da apontada ausência de transcendência do tema, o insucesso do recurso de revista decorreu de vício formal, consistente na falta de destaque da parte do acórdão do Regional a evidenciar o prequestionamento. Confiram trecho:
    [...]
    No caso, o recurso de revista teve denegado seu processamento pelo TRT de origem, ao fundamento de que não restou observado o pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que preconiza a necessidade de transcrição do trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso. 
    De plano, verifico que o recorrente passou ao largo dessa fundamentação, limitando-se à devolução da matéria de fundo tratada no recurso de revista 
    [...]
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e o formalizado no recurso extraordinário nº 760.931 Inexiste, no primeiro, discussão quanto à imposição, ao Poder Público, de responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas em virtude do inadimplemento de empresa prestadora de serviços.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator